Tribunal: TJMT
Processo: 77437-44.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597026-1 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80774370520178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80774370520178110001
LEANDRO MANOEL
Requerente: AGOSTINHO EDUARDO PINTO Advogado:
FRANCO MARQUEZ
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ
Conta Judicial 1200133153182
Valor: R$ 6.544,39 (seis mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ
CPF/CNPJ: 600.464.492-72
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ
CPF/CNPJ Titular Conta 600.464.492-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3331 158836 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976290030 1/1